Tribunal: TJDFT
Processo: 0739117-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739117-14.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107 AGRAVADO: SILVANA DIAS BEGUITO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo CONDOMÍNIO BLOCO F DA SQS 107 contra a decisão desta Relatoria que, em sede de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília – que havia indeferido a tutela de urgência -, rejeitara, igualmente, o pedido de antecipação da tutela recursal, que pretendia determinar que a agravada se abstivesse de manter torneiras e chuveiros da sua unidade abertos de forma abusiva ou injustificada, sob pena de multa diária, no intuito de resguardar a coletividade condominial, evitar o prejuízo financeiro e o desperdício hídrico. A r. decisão proferida por esta Relatoria (ID. 76273743), ao indeferir o pedido, reconhecera a gravidade da situação, mas consignou que a generalidade da ordem postulada é extremamente abstrata, a ponto de inviabilizar o contexto de apuração do descumprimento. Não concluiu que inexiste desperdício, mas que o mecanismo para seu controle deve ser empreendido pelo próprio condomínio, mediante o desenvolvimento de métodos mínimos para controle do dispêndio de água, antes do deferimento de eventual ordem de obrigação de não fazer. Em suas razões de agravo interno (ID. 77159853), o condomínio busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal, sustentando possuir interesse jurídico imediato em ver cessada a conduta abusiva praticada pela agravada. Narra sobre o comportamento doloso e reiterado, consistente na abertura contínua e injustificada de torneiras e chuveiros, resultando em consumo desproporcional de água e aumento expressivo das faturas condominiais. Alega que tal prática causa prejuízo coletivo imediato aos demais condôminos, que são compelidos a suportar despesas indevidas geradas por ato individual ilícito, o que evidenciaria risco de dano grave e de difícil reparação. O agravante defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reputar o pedido genérico e de difícil fiscalização, sob o fundamento de que eventual controle violaria o direito à intimidade da moradora. Argumenta que não se pretende qualquer limitação do uso regular da água ou ingresso na unidade residencial, mas apenas impedir o uso abusivo e doloso de recurso essencial, cuja prática já estaria comprovada nos autos por confissão e documentação fática. Assim, entende ser o pedido específico e plenamente exequível, porquanto restrito à obrigação de não fazer — consistente em abster-se de manter torneiras e chuveiros abertos de forma contínua e injustificada —, passível de fiscalização por meios técnicos não invasivos, como a instalação de submedidores ou o exame comparativo das faturas de consumo. Para o agravante, o indeferimento da tutela recursal representa afronta à efetividade da jurisdição e vulnera a função social da propriedade, impondo-se a devida intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio da convivência condominial e a justa repartição das despesas comuns. O agravante ainda invoca o disposto no artigo 1.336, inciso IV, do Código Civil, que impõe ao condômino o dever de não utilizar sua unidade de modo prejudicial à segurança, salubridade e sossego dos demais, bem como de contribuir para as despesas comuns na proporção de sua fração ideal. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, e, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para reforma integral da decisão agravada e restabelecimento da efetividade da tutela jurisdicional em benefício da coletividade condominial. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo condomínio agravante, não se observa presente circunstância apta a justificar a retratação em relação ao indeferimento da antecipação da tutela recursal. Peço vênia para transcrever os fundamentos da decisão agravada, pela qual esta Relatoria consignou a excessiva generalidade do pedido processualmente formulado, e indeferira a antecipação da tutela recursal, in verbis: A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar o deferimento da obrigação de não fazer, requerida pelo agravante como a cessação imediata do desperdício de água, abstendo-se de manter torneiras e chuveiros de sua unidade abertos ininterruptamente, sob pena de multa diária. De início, destaco que a decisão agravada, muito embora tenha-se lastreado na ausência de contemporaneidade dos fatos e na inexistência de demonstração concreta de prejuízo econômico imediato, fora, logo após sua prolação, desconstituída em sua premissa pela juntada de fatura no valor de R$ 25.715,76 (cinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e setenta e seis centavos) ID. 249763943, origem. Ocorre que, no caso dos autos, mesmo com a demonstração inerente de onerosidade excessiva em decorrência da fatura de setembro/2025, melhor sorte não assiste ao agravante, e isso, como será explicado, decorre da falta de individualização da conduta que se pretende proibir, que afeta, diretamente, a eficácia e utilidade da tutela pleiteada. Assim sucede, pois, o pedido principal formulado pelo condomínio – consistente em determinar que a condômina se abstenha de manter torneiras e chuveiros de sua unidade abertos ininterruptamente – revela-se absolutamente genérico, insuscetível de fiscalização e, por consequência, inexequível. A generalidade da ordem, se deferida, implicaria em obrigação de resultado que só poderia ser controlada mediante violação de direitos fundamentais da agravada, como o direito à intimidade e à moradia, uma vez que qualquer fiscalização desafiaria o ingresso, em sua unidade habitacional, de representante do condomínio, ou a constante vigilância sobre o uso efetivo da água, e não sobre sua aferição numérica. Assim, mesmo que se considere a verossimilhança de alegações sobre comportamento abusivo, o instrumento processual escolhido mostra-se inadequado para o controle da conduta. Trata-se, pois, de hipótese em que o interesse processual esbarra no requisito da falta de adequação, pois a providência jurisdicional é incapaz de produzir resultado concreto e proporcional. A questão torna-se ainda mais grave para o CONDOMÍNIO uma vez que mesmo sem dispor de sistema de individualização de faturas de consumo de água, também não buscou aderir a outros métodos que pudessem imputar, de forma segura e objetiva, à unidade da agravada, o excesso de consumo registrado nas contas coletivas. Não se controverte que individualização de faturas de água é realmente processo burocrático, custoso e demorado. Contudo, a individualização de faturas não se confunde com projeto independente de aferição individualizada pela instalação de submedidor em ramal de água específico do condomínio, a cobrir determinadas áreas nas quais possam estar ocorrendo vazamentos ou excesso de consumo. Ainda que sem eficácia para desvincular-se da fatura coletiva, permite-se, assim, a apuração e individualização do problema. Em um cenário como esse, o caminho mais razoável seria a própria coletividade deliberar, em assembleia, pela instalação de submedidores destinados ao ramal de água a ser investigado – ainda que para simples controle interno e por mais que não houvesse repercussão na individualização da fatura -, para instrumentalizar a apuração da alegada responsabilidade da ré pelo consumo desarrazoado. Pretender substituir essa carência estrutural por ordem judicial genérica, e de difícil cumprimento, contraria a lógica da adequação processual e da proporcionalidade. No tocante ao pedido subsidiário, sua fragilidade é ainda maior. A narrativa do condomínio assenta-se na alegação de que o consumo excessivo seria intencional e até mesmo confessado, mas não se cuida de hipótese de vazamento oculto que demandasse inspeção técnica ou autorização de ingresso na unidade da agravada. O problema reside em conduta supostamente dolosa e reiterada, mas que, pela natureza do bem envolvido – a água, essencial à vida e de uso contínuo – não pode ser restringida de modo abstrato. Diferentemente da ação de obrigação de fazer e não fazer anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, n. 0719637-18.2023.8.07.0001, que é expressamente mencionada pelo CONDOMÍNIO AUTOR sob o ID. 246721394 (Origem), há de se destacar que naquela sentença, uma das obrigações de fazer é quantificável pela natureza da coisa – animais -, e a outra pela exigibilidade de que seja inexistente – insalubridade. O mesmo raciocínio não ocorre com o consumo de água, que além de decorrer de direito acessório à propriedade, compõe parte intrínseca à dignidade da pessoa humana, e precisa ser franqueado a partir de alguma métrica. Nesse sentido, o pedido não pode ser para impedir o acesso à água. De seu turno, o CONDOMÍNIO não tem métodos para contabilizar o excesso, ou tampouco propõe como fazê-lo. Dessa forma, verifica-se que, tanto o pedido principal quanto o subsidiário não encontram respaldo na técnica processual adequada, por padecerem de generalidade e falta de adequação para serem exequíveis. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Observo que os fundamentos lançados pela decisão supracitada se mantêm hígidos, sobretudo em decorrência da inexistência de alteração fática. Consoante registrado, o condomínio deseja primeiro o deferimento de ordem de não fazer para apenas depois promover a criação e mecanismo que viabilize a aferição do descumprimento. Ademais, a instalação de submedidores que é mencionada pelo agravo interno, trata-se de ponderação que partira da decisão proferida por esta Relatoria, que registrou que é medida viável, mas não implantada pelo edifício. Outrossim, não há como fazer estimativas pela média de consumo de faturas, uma vez que o Condomínio, como já elucidado, não tem nenhum setor com faturas de água individualizadas. Eventualmente, caso o condomínio agravante promova reunião da assembleia para solucionar a instalação dos referidos submedidores, ou de outro mecanismo capaz de aferir o eventual abuso/descumprimento, haverá a superveniente alteração da premissa estalecida sobre a postulação da tutela de urgência e da antecipação da tutela recursal, hipótese em que a reiteração da medida, mas sobre nova roupagem, deve ser formulada diretamente ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Ao tempo que atesto a juntada da documentação de ID. 77182020 e seguintes, pela agravada, antecipo que serão analisadas por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Em tempo, determino a intimação de SILVANA DIAS BEGUITO para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Oficie-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 11:33:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora